Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-20.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da confissão espontânea para atenuação da pena, fixação da pena no mínimo legal e alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto; (ii) estabelecer se a confissão espontânea do réu autoriza a atenuação da pena de forma mais benéfica; (iii) determinar se é possível a fixação do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ exige, para aplicação do princípio da insignificância, a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. A reiteração delitiva afasta a configuração desses requisitos, especialmente o grau de reprovabilidade da conduta, conforme demonstrado pelos antecedentes do réu.
4. A autoria e a materialidade do crime de furto restam comprovadas por prova oral coerente, auto de apreensão, restituição do bem e confissão judicial do réu, sendo inaplicável qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea, diante da existência de antecedentes penais, respeitando-se os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.
6. Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea mediante a integral compensação.
7. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi fixada definitivamente, sem vícios.
8. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando a reincidência, os antecedentes e o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, bem como na Súmula 269/STJ.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos legais.
10. É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme interpretação do art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração delitiva e os maus antecedentes afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja inexpressivo.
2. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência observou a integralidade, não cabendo redução da pena.
3. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada ao réu reincidente, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, conforme a Súmula 269/STJ.
4. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento, quando a matéria for devidamente enfrentada pelo acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 61, I; 68; 77; 155, caput. CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF - HC 119.844 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1a Turma, j. 29/06/2018. STJ - AgRg no REsp 1.988.080/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 13/03/2023; AgInt no REsp 2.056.911/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 30/04/2025; AgRg no HC 603.620/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/10/2020; AgRg no HC 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023. TJDFT - Acórdão 1966042, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025; Acórdão 1998893, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 15/05/2025; Acórdão 1986733, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/04/2025.